Tribunal: TCU
Processo: 018.681/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de denúncia acerca de irregularidades relacionadas com a interrupção de contrato de arrendamento, com alteração de destinação de áreas do Porto de Santos, sem a devida motivação e em descompasso com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia que versa sobre possíveis irregularidades contidas em decisão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) do Ministério da Infraestrutura, por meio da qual foi indeferido pedido de prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/16.2000 (Processo 00045.002779/2016-57), firmado entre a Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. (arrendatária) e a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual "Autoridade Portuária de Santos S.A"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Nacional de Portos e de Transportes Aquaviários, à Autoridade Portuária de Santos S.A (SPA) e à Antaq.